Tribunal: TCU
Processo: 021.157/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 955/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.2, do Acórdão 1656/2019-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 027.502/2018-0 - Relatório de Levantamento), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 35-36): 1. Processo TC- Processo 021.157/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Conselho Nacional de Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação; Secretaria de Orçamento Federal - Mp; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; Serviço Social do Comércio - Administração Nacional; Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (59.828/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.